Tribunal: TJES
Processo: 5006427-86.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Compra e Venda; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006427-86.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAYARA FARDIM ANTUNES e outros

APELADO: AL MARE EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. COBRANÇA DE JUROS DE OBRA APÓS O PRAZO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. NULIDADE DO TÍTULO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta em Embargos à Execução opostos por adquirentes de imóvel em face de execução fundada em Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Promessa de Pagamento com Garantia Hipotecária, nos quais se pleiteia a declaração de nulidade do título executivo e a inexigibilidade do débito, sob o argumento de que a confissão decorreu de cobrança indevida de juros de obra após atraso injustificado na entrega do imóvel, bem como de coação e estado de perigo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o título executivo extrajudicial consubstanciado em termo de confissão de dívida é exigível, líquido e certo, diante da alegada ilegalidade da cobrança de juros de obra no período de atraso da entrega do imóvel; (ii) estabelecer se a declaração de nulidade do título, reconhecida em ação de conhecimento conexa, afasta os pressupostos de validade da execução e impõe o acolhimento dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O atraso injustificado na entrega do imóvel, após o prazo contratual acrescido da cláusula de tolerância, configura mora da construtora.

A cobrança de juros de obra ou taxa de evolução da obra após o prazo contratual de entrega das chaves, incluído o período de tolerância, é ilícita, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

O valor confessado no termo executivo refere-se exclusivamente a juros de obra exigidos durante o período de atraso, o que evidencia a origem ilegal do débito.

A confissão de dívida firmada para instrumentalizar cobrança indevida padece de nulidade por vício no objeto e por impor desvantagem excessiva ao consumidor, sobretudo quando condicionada à entrega das chaves, caracterizando coação moral e estado de perigo.

Reconhecida, em julgamento conjunto de ação de conhecimento conexa, a nulidade do título executivo, restam ausentes os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade exigidos para a execução.

A nulidade do título executivo contamina a execução dele derivada, impondo o acolhimento dos embargos à execução e a extinção do feito executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É ilícita a cobrança de juros de obra após o prazo contratual de entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, quando configurada a mora da construtora.

O termo de confissão de dívida que instrumentaliza cobrança indevida de juros de obra é nulo e inexigível, especialmente quando firmado sob coação ou estado de perigo.

Reconhecida a nulidade do título executivo em ação de conhecimento conexa, impõe-se a procedência dos embargos à execução e a extinção do processo executivo por ausência de título hábil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 55, § 3º, 783, 803, I, 487, I, e 85, §§ 2º e 11; CDC, art. 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 996, tese 1.3.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006427-86.2021.8.08.0035

APELANTES: MAYARA FARDIM ANTUNES E OUTRO

APELADA: ALL MARE EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Mayara Fardim Antunes e João Henrique Pauli Filho em face da sentença de ID 15731871 que, nos autos dos presentes “Embargos à Execução” opostos em desfavor de Al Mare Empreendimentos Ltda, julgou improcedentes os pedidos autorais e rejeitou os embargos, condenando os embargantes aos ônus sucumbenciais.

Em suas razões recursais (ID 15731872) os Apelantes pugnam pela reforma da sentença, arguindo, preliminarmente, a nulidade do
decisum
por ausência de julgamento conjunto com a ação conexa (Ação Indenizatória nº 0019888-56.2019.8.08.0012).

No mérito, sustentam a inexigibilidade do título executivo (“Termo de Confissão de Dívida”), alegando que este foi firmado mediante coação e estado de perigo, consubstanciando cobrança de “juros de obra” ilegais decorrentes do atraso na entrega do imóvel, matéria esta objeto de discussão na referida ação de conhecimento conexa.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do recurso de apelação.

Inicialmente, registro que o presente recurso está sendo julgado nesta mesma sessão, de forma conjunta e simultânea, com a Apelação Cível nº 0019888-56.2019.8.08.0012, dada a evidente conexão e a prejudicialidade das matérias, nos termos do artigo 55, § 3º, do Código de Processo Civil.

A controvérsia destes autos cinge-se à exigibilidade, liquidez e certeza do “Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Promessa de Pagamento com Garantia Hipotecária” que embasa a Execução nº 0000064-71.2021.8.08.0035, apensa a este feito.

A sentença recorrida rejeitou os embargos fundamentando-se, essencialmente, na improcedência dos pedidos formulados na ação de conhecimento conexa (nº 0019888-56.2019.8.08.0012) em primeiro grau.

Ocorre que, no julgamento da Apelação Cível nº 0019888-56.2019.8.08.0012, realizado nesta oportunidade, esta Egrégia Câmara reformou a sentença lá proferida para reconhecer a abusividade da conduta da construtora e declarar a nulidade do referido título executivo.

Para evitar tautologia e garantir a coerência das decisões judiciais, transcrevo e adoto como razões de decidir neste voto os fundamentos exarados no julgamento do recurso conexo, os quais enfrentaram exaustivamente a questão da validade do título:

“No presente caso, o 'Contrato de Promessa de Compra e Venda' foi celebrado entre as partes na data de 15/10/2014, de modo que, contados os 30 (trinta) meses previstos contratualmente, o prazo final para entrega da obra seria em abril de 2017. Todavia, necessário considerar também que o referido contrato prevê cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta dias) para a hipótese de atraso na obra (cláusula décima sétima). [...] Desta forma, considerados os 180 (cento e oitenta) dias, o prazo final para a entrega do imóvel seria outubro de 2017. Tendo em vista, entretanto, que o imóvel somente ficou pronto em setembro de 2018, restou configurado o atraso injustificado na entrega da obra.

[...]

Configurada a mora da construtora, torna-se ilícita a cobrança de 'juros de obra' (ou taxa de evolução de obra) durante o período de atraso, conforme tese 1.3 do mesmo Tema 996 do STJ: 'É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância'.

[...]

Os documentos colacionados aos autos, especificamente os e-mails trocados entre as partes e as planilhas de débito, demonstram que o valor objeto do 'Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Promessa de Pagamento com Garantia Hipotecária', no montante histórico de R$ 13.704,68 (treze mil, setecentos e quatro reais e sessenta e oito centavos), referia-se aos juros de obra cobrados no período de atraso (janeiro a agosto de 2018).

[...]

Sendo a cobrança originária (juros de obra no período de atraso) indevida e ilegal, o Termo de Confissão de Dívida que a instrumentalizou padece de nulidade, por vício no objeto e por colocar o consumidor em situação de extrema desvantagem (art. 51, IV, do CDC), mormente quando a assinatura do referido termo foi imposta como condição para a entrega das chaves, configurando coação moral e estado de perigo, viciando a vontade dos aderentes. Portanto, impõe-se a declaração de nulidade do referido instrumento e a inexigibilidade do débito nele confessado.”

Desta feita, uma vez reconhecida, no julgamento da ação de conhecimento prejudicial, a nulidade absoluta do título que aparelha a execução, esvaem-se os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade indispensáveis a qualquer processo executivo, nos termos do artigo 783 do Código de Processo Civil.

A procedência da pretensão revisional e anulatória nos autos conexos contamina irremediavelmente a execução, impondo-se, por consequência lógica e jurídica, o acolhimento dos presentes Embargos à Execução para extinguir o feito executivo, diante da inexistência de título hábil a ampará-lo.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação para reformar a sentença recorrida e, em consequência, julgar procedentes os Embargos à Execução, declarando a nulidade da execução nº 0000064-71.2021.8.08.0035, ante a inexigibilidade e nulidade do título executivo (Termo de Confissão de Dívida), determinando sua extinção, na forma do art. 487, I, c/c art. 803, I, do CPC.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando a Apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já considerando o trabalho adicional em grau recursal (art. 85, §§ 2º e 11, do CPC).

Junte-se cópia deste voto e do acórdão nos autos da execução nº 0000064-71.2021.8.08.0035

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar provimento
ao recurso de
apelação
.